Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012145-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP.
AGRAVADO: R. D. B. representado por sua mãe IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA.
Processo na origem: 1002125-85.2021.8.11.0007
Comarca de Alta Floresta.
Agravo de instrumento interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP de decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
AÇÃO: Indenização de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1002125-85.2021.8.11.0007) que R. D. B. representado por sua mãe IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA move contra HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP, MARCELO VINICIUS DE MIRANDA e QUEDIMA MARIA LOPES.
DECISÃO AGRAVADA (ID 93694463 - Pág. 2/4): deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC, porque a parte autora é considerada o elo frágil da relação consumerista.
AGRAVO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP alega que a decisão que deferiu o pleito de inversão do ônus da prova é nula, porquanto carece de fundamentação. Aduz que o momento adequado e oportuno para que seja invertido o ônus da prova é em saneamento, estágio processual no qual o juízo tem um panorama geral do processo e pode vislumbrar os requisitos necessários para a distribuição dinâmica da prova. Esclarece que a prova de que não houve erro médico ou omissão na condução do profissional no tratamento do autor constitui prova negativa ou fato de terceiro, logo não deve ser exigida do hospital e sim do autor. Argumenta que a inversão do ônus da prova não é direito absoluto do consumidor e para a sua concessão é necessário demonstrar a verossimilhança das alegações ou comprovar a hipossuficiência do consumidor, requisitos que não estão presentes no caso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
O agravado relata que por ocasião do seu nascimento em 28/09/2019, que decorreu de parto prematuro na 36a semana de gestação, foi vítima de erro médico que culminaram em um quadro de insuficiência respiratória e paradas cardíacas que o levaram a necessitar de internação em UTI neonatal.
Atribuiu a culpa pelo ocorrido ao hospital, ora agravante, ao médico responsável por ele e à médica que promoveu o seu atendimento nos primeiros dias de vida.
O agravado moveu contra eles uma ação de reparação de danos, na qual requereu a inversão do ônus da prova, que foi deferida.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o hospital requerido, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão legal para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.
Não se verifica também o risco de dano ao resultado útil do processo caso a decisão seja proferida apenas por ocasião da análise do mérito.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Defere-se o pedido para que as intimações sejam feitas em nome do advogado apontado no ID 93694457 - Pág. 12.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de direito de menor.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6